Tribunal: TJES
Processo: 0014211-34.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014211-34.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de

Apelação Criminal
interposta por
WESLEY PEREIRA DA SILVA

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do art. 157 do CP, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Após a realização do cálculo da detração e com a pena remanescente de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, o magistrado fixou o

regime aberto

para o cumprimento de pena.

Em sede de razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de que não existem provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal. Por fim, almeja a concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo MP de primeiro grau, sustentando a necessidade de desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, cuida-se de

Apelação Criminal
interposta por
WESLEY PEREIRA DA SILVA

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do art. 157 do CP, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Após a realização do cálculo da detração e com a pena remanescente de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, o magistrado fixou o

regime aberto

para o cumprimento de pena.

Em sede de razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de que não existem provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal. Por fim, almeja a concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Segundo a denúncia, no dia 1º de julho de 2019, às 19h30min, em Serra/ES, o apelante abordou a vítima Othávio Augusto Morais Rubim, colocando a mão na cintura e determinando que Othávio lhe entregasse o aparelho celular.

O ofendido recusou-se a entregar o bem, motivo pelo qual o réu, utilizando-se de uma faca, ameaçou atingir a vítima.

Consta, ainda, que a vítima segurou a mão do acusado, que estava com a faca. Todavia, o réu logrou tomar para si o celular e desferir uma facada na perna da vítima.

Em seguida, o réu levantou-se e tentou se evadir em uma bicicleta, encontrando, novamente, resistência da vítima. Por esta razão, o agressor arremessou uma pedra que atingiu a cintura de Othávio.

Compulsando os autos, constato que a materialidade está comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 12 do processo físico), cujo conteúdo detalha a faca que estava em poder do réu no momento do crime.

Quanto à autoria, vislumbro que está comprovada por meio da prova oral colhida em juízo, corroborada pelos elementos do inquérito. Vejamos.

A vítima, em suas declarações, expressamente afirmou que o réu, mediante violência, - utilizando-se de uma faca e de uma pedra -, subtraiu o celular que lhe pertencia, conforme descrito na peça acusatória.

As declarações da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais que efetivaram a prisão do agente. Nesse sentido, os policiais Marcelo Leite Rigo e João Mario da Silva Cortes relataram que, após a subtração do aparelho e após as agressões ocorridas entre autor e réu, o apelante foi contido por populares até a chegada da guarnição.

Diante do exposto, torna-se comezinho concluir que a versão de que a vítima teria entregue o celular ao réu como “garantia” de um programa sexual realizado por ele não possui amparo nos autos.

Inclusive, o réu relatou ter sido ameaçado pela vítima com uma arma de fogo, sendo que este objeto sequer foi apreendido no dia dos fatos. Por outro lado, a faca utilizada pelo réu foi encontrada em seu poder, conforme menção do auto de apreensão de fls. 12 do processo físico.

Ademais, é de se ter em mente que, mesmo por curto período de tempo, houve a inversão da posse do bem subtraído, conforme exige a teoria da amotio.

Portanto, estamos diante de um delito de roubo consumado
.

Sobre o tema, é a jurisprudência do STJ:

[...] quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima". (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Assim, existindo provas suficientes para a manutenção da condenação, passo à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a pena mínima prevista para o tipo é de 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Entendo que a pena base não comporta redução. De fato, as circunstâncias do caso concreto evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta. Isto porque o agente utilizou-se de uma violência mais exacerbada para cometer o crime, sobretudo considerando-se que chegou a agredir a vítima com uma faca, bem como jogar contra ela uma pedra.

Friso, ainda, que o patamar de exasperação encontra-se próximo a (um sexto), conforme a orientação dos tribunais superiores, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou excesso.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho portanto, a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual, após a realização do cômputo da detração, passou para o período de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão,a ser cumprida no

regime aberto
.

Por fim, de acordo com o entendimento já sedimentado nesta 1ª Câmara Criminal, o pedido de concessão da justiça gratuita deve ser formulado perante o juízo da execução penal.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.Compulsando os autos, nota-se que as declarações da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais que efetivaram a prisão do agente. Nesse sentido, os policiais Marcelo Leite Rigo e João Mario da Silva Cortes relataram que, após a subtração do aparelho e após as agressões ocorridas entre autor e réu, o apelante foi contido por populares até a chegada da guarnição. Diante do exposto, torna-se comezinho concluir que a versão de que a vítima teria entregue o celular ao réu como “garantia” de um programa sexual realizado por ele não possui amparo nos autos. Inclusive, o réu relatou ter sido ameaçado pela vítima com uma arma de fogo, sendo que este objeto sequer foi apreendido no dia dos fatos. Por outro lado, a faca utilizada pelo réu foi encontrada em seu poder, conforme menção do auto de apreensão de fls. 12 do processo físico. 2. Quanto à dosimetria da pena, a pena base não comporta redução. . De fato, as circunstâncias do caso concreto evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta. Isto porque o agente utilizou-se de uma violência mais exacerbada para cometer o crime, sobretudo considerando-se que chegou a agredir a vítima com uma faca, bem como jogar contra ela uma pedra. Friso, ainda, que o patamar de exasperação encontra-se próximo a (um sexto), conforme a orientação dos tribunais superiores, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou excesso. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.